Tribunal: STF
Processo: HC 226367
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 214.325-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/10/2022; HC 219.163-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/10/2022; HC 174.957-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/2/2021.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.